Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E PERDAS E DANOS. CONTRATO DE INVESTIMENTO. CRIPTOMOEDAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPERAÇÃO POLICIAL OURANÓS. BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS DA EMPRESA. ATIVIDADE NÃO AUTORIZADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. QUEBRA DA CONFIANÇA. VIOLAÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RESSARCIMENTO. VALORES INVESTIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Não se conhece de questões alegadas de forma inédita pela ré em suas razões de apelação, sobre as quais a autora não teve a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa, e que não foram analisadas nem decididas pelo julgador a quo, impedindo que a instância revisora as aprecie diretamente, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Figurando a ré como fornecedora de serviços de investimento e arbitragem de criptomoedas, e a autora, como destinatária final de tais serviços, trata-se de relação sujeita às normas de proteção e defesa do consumidor, de maneira que o fornecedor é objetivamente responsável pelos prejuízos causados à destinatária final, independentemente de culpa.
3. É pública e notória a informação de que a ré e seus sócios estão sendo investigados e processados no âmbito criminal - “Operação Ouranós” - e na Comissão de Valores Mobiliários pela suposta prática de crimes envolvendo arbitragem de criptomoedas e atuação sem autorização da CVM.
4. A autora, como investidora prejudicada, firmou contrato de investimento com empresa não autorizada a operar no ramo, mediante promessa de rendimentos utópicos, vendo-se, agora, impossibilitada de reaver os valores investidos, por terem sido inteiramente bloqueados em operação policial autorizada judicialmente. Trata-se de inadimplemento contratual caracterizado por evidente quebra de confiança e desrespeito aos limites da função social do contrato.
5. Uma vez reconhecida a ilicitude e o inadimplemento contratual, são impositivas a rescisão do contrato e a devolução à autora dos valores por ela investidos, descontados, porém, os rendimentos que não foram comprovados.
6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.